Tribunal: TJBA
Processo: 8045791-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045791-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA, YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO, BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO, GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA

AGRAVADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES, MARCOS PAULO DOS SANTOS AQUINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 435, DO CPC, À TEORIA DA APARÊNCIA E A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Brasil Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.

2. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 435, do CPC à juntada de procuração supostamente nova, ao enfrentamento da teoria da aparência e à ausência de apreciação de precedentes jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar: a aplicabilidade do art. 435, do CPC à procuração juntada; a tese da teoria da aparência; e os precedentes jurisprudenciais apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de documento novo, afastando a aplicação do art. 435, do CPC, ao reconhecer que a procuração apresentada foi emitida antes do ajuizamento da execução.

5. A tese da teoria da aparência foi enfrentada e rejeitada com base na exigência de formalidade do aval cambial e na jurisprudência dominante.

6. A ausência de menção individualizada a precedentes não configura omissão quando a tese jurídica foi devidamente examinada. O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria controvertida, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

7. A utilização dos embargos como mero instrumento de prequestionamento não supre a ausência de vício previsto no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise expressa da tese jurídica controvertida afasta alegação de omissão, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais ou precedentes invocados. 2. A intenção de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 489, § 1º, VI, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.554.628/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.11.2023; TJRS, Apelação 5232238-72.2022.8.21.0001, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, 12ª Câmara Cível, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045791-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e como embargados
CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator